Tribunal: TJBA
Processo: 8028871-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028871-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao autor/exequente providenciar as averbações que julgue pertinentes e, após, comunicar ao Juízo, conforme artigos 828, §1º e 844 do CPC.

2. A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da existência de processo judicial e bloqueio de transferências não é obrigação do juízo, mas faculdade da parte interessada.

3. Decisão agravada que não traduz ilegalidade ou abuso de poder, correspondendo ao exercício do princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8028871-49.2024.8.05.0000
, em que é Agravante JOSE CARLOS DOS SANTOS e Agravado BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA.

Acordam os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA